Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-96.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005366-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ADINA FURQUIM OLIVEIRA - CPF: 055.957.431-23 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – VOO DE RETORNO ADIADO EM 02 DIAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, com atraso de dois dias para a chegada ao destino final, de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Com relação ao quantum indenizatório,
deve ser mantida
, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC), devendo a sentença ser reformada no ponto.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005366-96.2020.8.11.0041

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

APELADA: ADINA FURQUIM OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005366-96.2020.8.11.0041, ajuizada por
ADINA FURQUIM OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que precisou alterar o voo em decorrência da alteração de voo por conta da reestruturação da malha aérea, tendo inclusive informado à parte apelada com a devida antecedência.

Afirma que tal alteração jamais foi imposta, mas foi aceita pelos passageiros, como bem reconhecido pelo d. juízo sentenciante, sendo certo que, caso assim não desejassem, poderiam ter solicitado o reembolso integral das passagens em questão.

Argumenta que o aviso foi dado com 60 dias de antecedência para a data do voo, e o reconhecimento da tela sistêmica como meio de prova válido é direito constitucional fundamental à ampla defesa e ao contraditório da apelante, sendo certo que as informações constantes nas telas apresentadas constituem operações verdadeiras e em consonância com o artigo 411 do CPC.

Discorre que apesar de o voo da parte apelada ter sido cancelado, a companhia aérea entrou em contato dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência.

Sustenta que ainda que se desconsiderasse a prova sistêmica trazida pela GOL, ainda assim o próprio apelado confessa ter tido ciência da alteração com dias de antecedência, por isso, complementa que não há que se falar em descumprimento do contrato de transporte, muito menos falha na prestação de serviço, haja vista que comunicou a alteração do horário do voo com prazo razoável de antecedência.

Declinou que restou evidenciado que a alteração foi ocasionada por problemas de reestruturação da malha aérea, impossibilitando pousos e decolagens, não tendo havida autorização para o voo da parte apelada.

Afiança que não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização a apelada, já que agiu dentro dos termos firmado entre as partes, bem como respeitou o princípio da transparência e da informação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na remota hipótese de não ser afastado os danos morais, pugna pela sua minoração para patamares mais razoáveis, devendo incidir juros e correção monetária como termo inicial a data do arbitramento da sentença (Id. 167300329)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela apelante, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, requerendo a aplicação da multa por litigância de má-fé, por interpor recurso meramente protelatório, na forma do artigo 80 do CPC.

Houve o recolhimento do preparo recursal pela parte apelante no Id. 167300330.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia aferir se é devida ou não a indenização por danos morais, em razão da alteração do voo, inicialmente programado para o dia 25.10.2019 às 22:00h (Cuiabá) e retorno na data de 28.10.2019 (Cancún – México), realizando-se uma conexão em Brasília, com chegada em Cuiabá no dia 29/10/2019 às 16:50h, mas a Cia aérea alterou o voo de volta da parte autora para o dia 30.10.2019 com saída de Cancún as 20:35h e chegada em Cuiabá-MT no dia 31.10.2019 às 16:40h.

Diante de todo o cenário, é a razão da propositura da presente ação, ao final, julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença, contra qual volta-se a parte apelante por meio do presente apelo.

A empresa aérea, ora apelante, insurge-se requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e alternativamente, pugna pela minoração do valor da condenação para patamares mais razoáveis, devendo incidir os juros e correção monetária a partir do arbitramento da sentença.

Pois bem. De início, imperioso salientar que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, é incontroverso que a parte autora adquiriu uma passagem aérea programada para o dia 25.10.2019 às 22:00h (Cuiabá) e retorno na data de 28.10.2019 (Cancún – México), com uma conexão em Brasília, com chegada em Cuiabá no dia 29/10/2019 às 16:50h.

Contudo, a Cia aérea alterou o voo de volta da parte autora para o dia 30.10.2019 com saída de Cancún as 20:35h e chegada em Cuiabá-MT no dia 31.10.2019 às 16:40, ou seja, com mais de 02 (dois) dias, da data do retorno inicialmente prevista.

Por sua vez, a empresa aérea, ora apelante, sustentou que o voo da parte autora precisou ser alterado, devido a ocorrência da reestruturação da malha aérea, que se tornou necessária diante da combinação de diversos fatores existentes no dia do voo, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, mau tempo ou condições para pousos e decolagens.

Em que pese os argumentos da parte apelante, extrai-se dos autos que não há prova de que a alteração do voo de retorno contratado pela parte autora/apelada, com atraso de 2 dias para a chegada ao destino final, ocorreu em razão do mau tempo, tal como alegado pela demandada, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

Logo, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de serviços, ônus que lhe competia.

Portanto, comprovada a alteração unilateral do voo que culminou no atraso à chegada no destino final em dois dias, período no qual a assistência da ré foi deficiente, de modo que inequívoco o dano moral que, ao contrário do sustentado pela companhia aérea, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia.

Além disso, embora a companhia aérea defenda que entrou em contato com a requerente dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência, não restou comprovado nos autos essa comunicação, sendo que, apenas
prints
de telas sistêmicas de computador, não servem para comprovar tal alegação, vez que foram produzidas de forma unilateral pela companhia aérea.

Nesse sentido, segue jurisprudência, inclusive de minha Relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o print da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa”.
(TJ-MT - AC: 10051633720208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 2 dias do voo previsto de retorno de Cancún para Cuiabá.

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, no caso, entendo que a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

De mais a mais, a apelante insurge-se sobre o argumento de que sobre o valor da indenização deve incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento da sentença, contudo,
assiste parcial razão a recorrente.

Isso porque, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC e a correção monetária desde o arbitramento, conforme determinado pela magistrada de primeiro grau, a teor da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO
. O prestador de serviço, independentemente de culpa, responde pela reparação dos danos morais causados ao consumidor contratante pela sua atuação faltosa. O cancelamento de voo internacional que impede que o consumidor compareça em compromisso profissional constitui falha na prestação do serviço a ensejar ilícito moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
O termo inicial dos juros moratórios em caso de dano oriundo de relação contratual se dá a partir da citação (art. 405 do CC/02)
. A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública”. (TJ-MG - AC: 10000205002157001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Por fim, não há razão para aplicar a multa por litigância de má-fé à parte apelante, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para determinar a fluência dos juros de mora a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023